Tribunal: TJMT
Processo: 0006878-87.2016.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006878-87.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARINETE DAMAS DA COSTA - CPF: 495.778.321-72 (APELANTE), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), VANESSA SIQUEIRA MELO - CPF: 020.830.671-42 (ADVOGADO), ALINE TRINDADE DO NASCIMENTO - CPF: 016.828.630-00 (ADVOGADO), Auto Escola Xavante Ltda (APELADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), XAVANTE CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.058.588/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO DE CONDUTOR – DEMORA NOS ATOS DO PROCESSO QUE LEVOU AO CANCELAMENTO DO CONTRATO

– DESÍDIA POR PARTE DA AUTO ESCOLA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL E MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A descrição feita pela autora não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para configurar verdadeiro dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por MARINETE DAMAS DA COSTA, contra sentença, de Id. 28206021, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 6878-87.2016.811.0004, movida em face de XAVANTE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS LTDA. – ME., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Irresignada, a apelante aduz que houve abandono comercial por parte da apelada, que deixou de concluir o processo da primeira habilitação porque as informações lhe foram prestadas de forma confusa, que o serviço deveria ter sido prestado com explicação transparente acerca das taxas e despesas necessárias.

Requer, assim, o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização, a título de dano material, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e de dano moral no importe de 40 (quarenta) salários mínimo, além de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Aduz que o dano moral, por si só, já estaria configurado, não cabendo a apelante ficar colhendo nome, CPF, endereço e declaração de cada interessado em comprar o veículo, pois a venda de veículo é um negócio de oportunidade, de modo que, se algum entrave obstar a transação, o interessado simplesmente desiste e procura outras ofertas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 28207968.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a ação foi ajuizada com o intuito de condenar a apelada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais conforme já relatado e sobre essa decisão insurge-se a recorrente.

A insurgência recursal restringe-se à responsabilidade da parte requerida, ora recorrida, pela demora nos atos do processo de primeira habilitação da recorrente, bem como à reparação dos danos morais e materiais que a autora alega ter suportado.

Pois bem.

Adianto que não merece guarida os pedidos da apelante.

Isso porque, conforme disposto no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, caberia a autora, ora recorrente, demonstrar que foi diligente e o cancelamento no seu processo de primeira habilitação deu-se por culpa exclusiva da auto escola.

Sobre o ponto exarou o douto sentenciante, in verbis:

“Outrossim, cabia a parte autora a demonstrar que, de fato, o cancelamento do seu procedimento de habilitação de trânsito foi por desídia da empresa requerida, entretanto
o documento encartado às fls.12/13, informa que a exclusão do candidato se deu com o cancelamento do contrato no dia 27 de dezembro de 2013 de acordo com o art. 2°, parágrafo 3° da resolução do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

O referido dispositivo da portaria acima citada traz a seguinte redação:

Do Processo de Habilitação do Condutor

Art. 2o O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor – ACC, da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:

[...]

§1o O processo de habilitação do condutor de que trata o caput deste artigo,
após o devido cadastramento dos dados informativos do candidato no Registro Nacional de Condutores Habilitados – RENACH, deverá realizar Avaliação Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e Exame de Pratica de Direção Veicular, nesta ordem.

§2° O candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e habilitação na categoria “B”, bem como requerer habilitação em “A” e “B” submetendo-se a um único Exame de Aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica, desde que considerado apto para ambas.

§3o O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato.

Analisando o mesmo documento apresentado pela parte autora, infere-se que o cadastramento do processo ocorreu em 26 de dezembro de 2012, devendo este ficar ativo até a data máxima de 26 de dezembro de 2013, o que de fato se efetivou em consonância com a portaria do Conselho Nacional de Trânsito.

Ainda sobre este documento, denota-se que os exames de aptidão física e psicológica foram realizados nos meses de outubro e novembro do ano de 2013, tendo um lapso de 10 meses entre o cadastramento e a realização destes exames.
”
– Id. 28206020.

Verifica-se, portanto, que autora nada trouxe aos autos além de suas próprias alegações.

De modo que, não é necessário realizar qualquer abordagem a respeito da licitude da conduta da apelada, a verdade é que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por dano material ou moral.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, a autora.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. As alegações postas não passam de conjecturas não demonstradas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO DE QUANTIA INVESTIDA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DISPENDIDO - NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Se não demonstrada a quantia investida no negócio jurídico (art. 373, inciso I, do CPC), é inviável obrigar a parte contrária a uma restituição incerta
. É descabida a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.
”
(TJ/MT. N.U 0052800-74.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Portanto merece amparo não merece amparo a pretensão da recorrente, devendo ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020